Tribunal: TJBA
Processo: 0507713-63.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507713-63.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: ISACK DE JESUS BASTOS REIS e outros

Advogado(s)
:
TACIANO DE JESUS MATTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. VENDA CASADA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR PELA RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL APLICADA EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MRV Engenharia e Participações S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com nulidade de hipoteca e indenização por danos materiais e morais ajuizada por Isack de Jesus Bastos Reis e Luciane Conceição Andrade Reis, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a prática de venda casada, declarar a rescisão contratual por culpa da ré e determinar a devolução dos valores pagos pelos autores, com aplicação de cláusula penal em desfavor da construtora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve prática de venda casada na limitação da instituição financeira para obtenção de financiamento imobiliário; (ii) definir a responsabilidade pela rescisão contratual e a validade da cláusula penal; (iii) determinar o termo inicial de incidência dos juros moratórios à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A limitação imposta pela fornecedora à livre escolha da instituição financeira para financiamento do imóvel, apesar de cláusula contratual genérica em sentido contrário, configura prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, caracterizando venda casada.

A imposição de financiamento exclusivo com instituição com a qual os consumidores já possuíam litígio inviabilizou o contrato, sendo descabida a alegação de culpa dos autores pela rescisão.

A cláusula penal de 8% do valor do imóvel, prevista no contrato, deve ser aplicada em desfavor da fornecedora, diante do reconhecimento de sua culpa exclusiva, sem que isso implique enriquecimento sem causa dos consumidores.

Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, entendimento não alterado pela nova redação do art. 406 dada pela Lei nº 14.905/2024.

A jurisprudência do STJ reafirma que, em casos de inadimplemento contratual, a mora se configura a partir da citação, com aplicação da taxa Selic como taxa legal de juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restrição imposta pela fornecedora à livre escolha da instituição financeira configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A culpa exclusiva pela rescisão contratual recai sobre a fornecedora quando comprovada a limitação abusiva à obtenção de financiamento.

A cláusula penal prevista em contrato pode ser aplicada em desfavor do fornecedor quando este for o responsável pela extinção do vínculo.

Os juros moratórios, em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, ainda que sob a égide da nova redação do art. 406 do CC/2002, dada pela Lei nº 14.905/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0507713-63.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
e Apelados I
SACK DE JESUS BASTOS REIS, LUCIANE CONCEICAO ANDRADE REI

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.